Tribunal: TJMT
Processo: 0002962-24.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002962-24.2016.8.11.0011
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE (RECORRIDO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (JUIZO RECORRENTE), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRACAUTELA DEVIDAMENTE PRESTADA –

DECISÃO MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O entendimento do STJ, firmando em recurso repetitivo Resp 1.340.236-SP, é de que a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto com pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente, proposta pela empresa
BRF S/A
em desfavor do
Município de Mirassol D’Oeste
e do
Cartório do 2o Ofício de Serviços Notariais e Registros daquele Município
, determinou o cancelamento do protesto da dívida tributária relacionada ao Auto de Infração no 5038/2013.

Emerge dos autos que a sentença se deu em razão de a parte autora ter alegado que a Fazenda Pública Municipal, promoveu indevidamente o protesto de um crédito tributário juntamente ao Cartório da Cidade, não obstante ambas as partes estivessem discutindo à época, a incidência ou não do referido tributo.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 3 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020